Tribunal: TJSP
Processo: 1001663-46.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Descabimento – Dispositivo constitucional invocado que foi devidamente enfrentado no v. acórdão – Ainda que assim não fosse, o seu esclarecimento seria desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC – Embargos rejeitados.